Tribunal: STF
Processo: Rcl 88540
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 560.900 (TEMA N. 22 DE RG). CONCURSO PÚBLICO. RAZOABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR EM CERTAME. IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES. EXCEÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

1. Trata-se de reclamação, formalizada por LUCAS NAVARRO VITALINO, contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, no processo n. 5036120-67.2023.8.13.0145, a qual teria violado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 560.900 (Tema n. 22 de Repercussão Geral). 

2. Alega o reclamante que “chegou a esta Suprema Corte após ver frustrado um projeto de vida assentado no ingresso na carreira policial. Aprovado no concurso regido pelo Edital DRH/CRS nº 06/2021 da Polícia Militar de Minas Gerais, foi habilitado em todas as fases e ingressou no Curso de Formação de Soldados por força de decisão liminar” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “muito antes do certame, porém, Lucas havia respondido a processo criminal instaurado a partir de prisão em flagrante por suposto crime doloso. Esse processo não resultou em condenação: a pretensão punitiva do Estado foi declarada extinta pela prescrição, em decisão transitada em julgado no ano de 2020, anterior à publicação do edital. À época da inscrição, portanto, não havia contra o candidato inquérito em curso, ação penal pendente ou sentença condenatória, mas apenas o registro de um feito penal definitivamente encerrado pelo decurso do tempo” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Informa que “sob o argumento de que a mera existência pretérita da ação penal revelaria incompatibilidade com os valores da instituição, foi instaurado Procedimento Administrativo Exoneratório. Nele, a prescrição deixou de ser limite ao poder de punir e passou a ser utilizada como fundamento negativo da vida pregressa, culminando na exoneração de Lucas do Curso de Formação de Soldados” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “diante desse cenário, o Reclamante ajuizou ação anulatória de ato administrativo (...), buscando a anulação da exoneração, sua reintegração ao Curso de Formação e a reparação pelos danos morais sofridos. O juízo de primeiro grau reconheceu que a Administração não poderia utilizar, contra o candidato, processo penal já extinto pela prescrição, sem condenação, para afastá-lo da carreira militar. À luz do Tema 22, entendeu ilegítima a restrição fundada no simples fato de o candidato ter respondido a ação penal no passado, julgando procedentes os pedidos para anular o ato exoneratório e fixar indenização por danos morais” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que o Estado de Minas Gerais interpôs apelação, em que “o acórdão reformou integralmente a decisão de origem, validando a exoneração e afastando a condenação por danos morais. Para tanto, adotou a premissa de que, em carreiras de segurança pública, a Administração poderia exigir padrões mais rígidos de idoneidade moral e valorar, como motivo suficiente para exclusão, a existência de processo criminal já prescrito, embora jamais convertido em condenação” (fl. 4, e-doc. 1). 

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Após, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento e por fim houve a interposição de agravo em recurso extraordinário. 

Pede a gratuidade da justiça. 

Requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, com a consequente anulação dos acórdãos proferidos na apelação e nos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando-se que aquela Corte prolate novo acórdão em estrita observância ao Tema 22, à presunção de inocência e ao princípio da legalidade” (fl. 11, e-doc. 1). 

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos  (e-doc. 15):

“A controvérsia recursal diz respeito à legalidade do ato administrativo que exonerou o Apelado do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar por considerar não atendido o requisito de idoneidade moral para ingresso na corporação, tendo em vista que foi indiciado em processo criminal relacionado ao crime de porte ilegal de arma de fogo, extinto por prescrição em 2020 (proc. n. 0145.15.058832- 5).
(...)
Cumpre destacar que o acórdão publicado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ressalva expressamente a possibilidade de serem adotados critérios mais rigorosos nos editais de concurso para o ingresso em determinadas carreiras, especialmente aquelas relacionadas à magistratura, funções essenciais à justiça e segurança pública. 
O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais estabelece que o ingresso na instituição por meio de concurso público implica observância do requisito “idoneidade moral” (art. 5º, II, § 1º).
Com efeito, como se trata de concurso para ingresso na Polícia Militar, afigura-se justificada a avaliação de idoneidade moral para além das certidões negativas de antecedentes criminais. 
A decisão proferida no processo administrativo exoneratório (PAE) destaca que a prescrição punitiva não descaracteriza o fato de que o Candidato foi preso em flagrante, com uma arma na cintura, sem autorização para porte, em uma motocicleta sem placa (ordem n. 9). 
Nesse contexto, além da observância do contraditório e da ampla defesa, tem-se que o ato administrativo contém motivação idônea decorrente partir da avaliação da vida pregressa do candidato nos termos da previsão editalícia e sua incompatibilidade com a carreira de segurança pública.
(...)
Verificada a legalidade do ato de exoneração do Apelado, é de se afastar a responsabilidade do Apelante pelos danos reclamados e excluir sua condenação ao pagamento de indenização. 
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”.

É o relatório. DECIDO.

4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

6. Defiro o benefício da justiça gratuita. 

7. Discute-se, na presente reclamação, se decisão em que se declarou a legalidade da exclusão de candidato a certame para preenchimento da vaga da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, teria violado o disposto em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recuso Extraordinário n. 560.900 (Tema n. 22 de Repercussão Geral).

8. Friso que, o julgamento do RE n. 560.900 foi ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”.

9. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
10. Verifico que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

 AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900- RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 48058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025  DIVULG 09-02-2022  PUBLIC 10-02-2022)

11. Ademais, destaco que o precedente invocado, como regra geral, não obsta a participação de candidato em concurso público pelo mero fato de figurar como investigado em inquérito policial ou como réu em ação penal. Todavia, o próprio julgado admite exceções à mencionada diretriz, notadamente no que se refere a determinadas carreiras públicas, a exemplo daquelas vinculadas à área de segurança pública, cujas atribuições justificam a imposição de requisitos mais rigorosos, como a exigência de conduta irrepreensível e comprovada idoneidade moral. 

Pois bem, na espécie, o candidato, ora reclamante, respondeu a processo criminal pela suposta prática de crime doloso, tendo a sentença proferida extinguido sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição.

Depreende-se da decisão reclamada, que considerar procedimentos criminais para fins de impedir participação/continuidade em concurso público, não importa em violação ao Tema n. 22 da RG, pois o caso se refere à conduta incompatível com o cargo de Policial Militar, sobretudo em razão da reprovabilidade obtida na avaliação de idoneidade moral (e-doc. 11):

“1. O requisito da idoneidade moral para ingresso na Polícia Militar pode ser aferido por meio de investigação social, desde que previsto em lei e no edital, conforme entendimento do STF no Tema 22 da Repercussão Geral. 
2. A prescrição da pretensão punitiva em processo criminal não impede a Administração Pública de considerar a conduta pregressa do candidato na avaliação da idoneidade moral para ingresso em carreiras de segurança pública. 
3. A eliminação de candidato em razão de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, enquanto se encontrava na garupa de motocicleta sem placas, é legítima e fundamenta a decisão administrativa de exoneração no contexto da investigação social. 
4. O Supremo Tribunal Federal tem mitigado a incidência do Tema 22 da Repercussão Geral em concursos para carreiras de segurança pública, permitindo critérios mais rigorosos na aferição da idoneidade moral. 
5. O ato de exoneração motivado, que respeita o contraditório e a ampla defesa, e decorre da incompatibilidade entre a conduta do candidato e as exigências do cargo, é legítimo e não configura violação de direitos.”.

Destaco que os cargos pertencentes às carreiras da segurança pública, como o pleiteado pelo candidato, são dotados de particular relevância, pelo que se justifica maior rigor na seleção dos futuros ocupantes, em observância à moralidade administrativa e ao bem jurídico da segurança pública. 

Pois bem, no caso dos autos, o candidato respondia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra, claramente, o nexo entre a acusação e as atribuições do cargo pretendido, sendo razoável e proporcional obstar o prosseguimento em concurso público para cargo de Policial Militar. Veja-se que não se demonstrou qualquer circunstância que elidisse o fato, por exemplo ser um ato imputável a terceiro ou derivado de caso fortuito, força maior etc.

Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado não se equivocou na aplicação do Tema n. 22 da RG, aplicando a exceção prevista no precedente, pois o crime então imputado ao candidato é de indiscutível gravidade, o que viabiliza a submissão a critérios mais severos de controle. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:  

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092  DIVULG 12-05-2022  PUBLIC 13-05-2022)
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57289 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-04-2023  PUBLIC 02-05-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil. III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral. IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 64073 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 18-09-2024  PUBLIC 19-09-2024)

12. Ademais, não é possível em reclamação revolver fatos e provas, perquirindo todos os motivos que ensejaram a decisão administrativa, mantida pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário de Minas Gerais.

13. Diante do exposto, não verifico violação, por parte da decisão reclamada ao paradigma invocado, pelo que, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.


Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente